Tribunal: TJDFT
Processo: 0735494-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA DE ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. O executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, salvo aqueles considerados impenhoráveis, a teor do que prescrevem os artigos 789, 824 e 832 do Código de Processo Civil.
II. À luz do que dispõem os artigos 1o, caput, e 5o, caput, da Lei 8.009/1990, somente quando se cuida do único imóvel residencial do executado é possível cogitar de impenhorabilidade quando o produto da sua locação é destinado à subsistência ou moradia familiar.
III. Aluguéis não equivalem a dinheiro nem podem ser equiparados a dinheiro para enquadramento na ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil.
IV. Aluguéis correspondem a créditos do executado e por isso não se sobrepõem a imóveis na escala de preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil.
V. Evidenciado que a penhora de aluguéis não resguardaria minimamente a efetividade da execução, deve ser mantida a decisão judicial que mantém a constrição dos imóveis que não se qualificam como bem de família, presente o disposto nos artigos 8o, 805 e 867 do Código de Processo Civil.
VI. Agravo de instrumento desprovido.